Tribunal: TJES
Processo: 5003742-43.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Bancários; Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003742-43.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros (5)
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PIMENTEL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5003742-43.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S.A.

EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 5364365 por BANCO SAFRA S.A. em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 5142675, que conheceu dos recursos interpostos e lhes deu parcial provimento para, tão somente, determinar a restituição do valor indevidamente debitado de forma simples, mantendo nos demais termos a r. sentença guerreada.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que o acórdão é omisso, eis que “
em que pese os termos do acórdão, houve omissão no que tange a possibilidade de reativação dos contratos não questionados, bem como da compensação das parcelas
”, motivo pelo qual o v. Acórdão merece ser reformado.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que conheceu do recurso interposto e lhe deu parcial provimento para determinar que a devolução dos valores ocorra de forma simples, mantendo intocado o restante do julgamento, sob a seguinte justificativa:

“
Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a recorrida realizou a solicitação dos referidos empréstimos.

Destaca-se que há erro grosseiro na confecção dos contratos, qual seja a discrepância entre as assinaturas constantes nos contratos supostamente assinados por ela (ID 4491757 e ID. 4491758, referentes ao Banco PAN, ID. 4491763, referente ao Banco Ficsa. S.A., ID. 4491785 a ID. 4491788, referentes ao Banco Safra, ID. 4491810, contrato não reconhecido firmado junto ao BANRISUL, ID. 4491825, referente ao Banco Safra Financeira, ID. 4491840, ID. 4491841 e ss., referentes ao Banco BMG, ID. 4491846, referente ao Banco Itaú Consignado) e aquela constante no contrato reconhecidamente assinado por si junto ao BANRISUL no ano de 2014 (ID. 4491809), e na sua carteira de identidade e demais documentos colacionados à inicial (ID. 4491697).

Através da comparação entre as assinaturas se pode perceber que divergem em diversos aspectos, inclusive na firmeza com que utiliza a caneta, inclinação das palavras e na grafia das letras, em especial detalhes característicos nas letras “m” e “l”, os quais estão ausentes nos contratos e que indicam a ocorrência de fraude, no caso presente.

Importa dizer, ainda, que mesmo sendo iletrada, a autora assina seu nome com propriedade, desenhando-o sempre de maneira uniforme, como se observa dos documentos comprovadamente assinados por si à inicial.

Ademais, não se pode esquecer que, como brilhantemente expôs a sentença de piso, “a Instrução Normativa do INSS de n. 28/2008, exige como requisito de validade do empréstimo consignado a assinatura do contrato de empréstimo e da autorização de consignação pelo beneficiário do empréstimo, ainda que o contrato tenha sido realizado por meio eletrônico (art. 4°, §5°).O art. 37, §1 da Lei 6.015/73 determina que as pessoas que não sabem ou não podem assinar deve fazer suas declarações no assento perante o tabelião, devendo este colher a impressão dactiloscópica e outra pessoa assinar a rogo do declarante. O art. 104, III, do Código Civil exige como requisito de validade do negócio a forma prescrita ou não defesa em lei. Por sua vez, o art. 166, IV do Código Civil taxa de nulo o negócio jurídico que não revestir a forma prescrita em lei”.

Desta feita,
não há como validar os negócios jurídicos questionados no presente procedimento, eis que, sendo questionados pela autora, não se revestem dos requisitos mínimos necessários à sua formação. Saliento que os contratos questionados foram supostamente assinados pela autora sem a presença de procurador e testemunhas, o que invalida os negócios jurídicos.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que a autora realizou qualquer contratação junto aos bancos Requeridos, tratando-se de fraude.

Logo, os recorrentes têm o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC
”
.

No caso apresentado, a empresa embargante busca, em sede de embargos declaratórios, autorização para reativar contratos originários, bem como realizar compensação entre as parcelas pagas no refinanciamento e aquelas dos contratos originários, afastando a devolução das parcelas.

Todavia, entendo que tal pedido não pode ser acolhido em sede de juizados, eis que incabível a formulação de pedido contraposto pela instituição financeira, haja vista que não detém legitimidade ativa para formular pedido em sede de juizado especial, na forma da lei n. 9.099/95.

Com isso, nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)